Tribunal: TJPA
Processo: 0891613-71.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9622 - Limitada
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891613-71.2023.8.14.0301

APELANTE: PRISCILA DIAS MENDES DA SILVA ARAGAO

APELADO: EDUARDO WILLIAM MENDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL - Nº 0891613-71.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: EDUARDO WILLIAM MENDES DA SILVA.

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO GUARACIO DA LUZ - OAB PA3163-A.

EMBARGADO: PRISCILA DIAS MENDES DA SILVA ARAGÃO.

ADVOGADO: JOSE FELIPE DE PAULA BASTOS JUNIOR - OAB PA14035-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCESSUAL APLICADA DIRETAMENTE AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 77, §6º, DO CPC. RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR DO CAUSÍDICO DE COMPETÊNCIA DA OAB. UTILIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA INVERÍDICA PELO CAUSIDICO. CONDUTA QUE CONFIGURA, EM TESE, VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL. MULTA REDIRECIONADA À PARTE. REMESSA DOS AUTOS À OAB/PA MANTIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática anulando a sentença de improcedência em ação de exigir contas, determinando a reabertura da instrução processual e aplicando multa diretamente ao advogado da parte, além de ordenar a remessa dos autos à OAB/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se houve omissão e erro material quanto à imposição da multa ao patrono da causa, em afronta ao art. 77, §6º, do CPC, e definir a quem deve ser imputada a sanção processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir vícios de omissão, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC). A responsabilidade disciplinar do causídico deve ser apurada exclusivamente pela OAB. Contudo, a parte pode ser responsabilizada por atos atentatórios à dignidade da justiça (art. 77, §2º, do CPC), especialmente diante da utilização de precedentes inverídicos em sede recursal. Correta a determinação de remessa dos autos à OAB/PA para apuração da conduta do advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a multa aplicada diretamente ao advogado, redirecionando-a à parte agravante, mantendo-se, entretanto, a remessa dos autos à OAB/PA para apuração da conduta do patrono.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
ACOLHER
, para sanar a omissão apontada, retificar o acórdão embargado, para afastar a multa processual aplicada pessoalmente ao advogado do embargante, imputar a multa processual à parte agravante, nos termos do art. 77, §2º, do CPC, em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, manter a determinação de remessa de cópia integral dos autos à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, para apuração de eventual infração disciplinar pelo patrono da parte e fica inalterados, no mais, os demais termos do acórdão embargado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL - Nº

0891613-71.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: EDUARDO WILLIAM MENDES DA SILVA.

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO GUARACIO DA LUZ - OAB PA3163-A.

EMBARGADO: PRISCILA DIAS MENDES DA SILVA ARAGÃO.

ADVOGADO: JOSE FELIPE DE PAULA BASTOS JUNIOR - OAB PA14035-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL opostos por EDUARDO WILLIAM MENDES DA SILVA, em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal (Id. 29443636), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto.

Em
suas razões (Id. 29700085, fls. 1-10)
o embargante alega, em síntese, que o acórdão que negou provimento ao agravo interno incorreu em vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material especificamente no capítulo sancionatório, ao impor, de ofício, multa pessoal ao seu patrono e determinar a remessa dos autos à OAB/PA.

Sustenta, em síntese, que a sanção aplicada viola o art. 77, §6º, do CPC, que veda a imposição de multa diretamente ao advogado, além de ter sido proferida sem contraditório específico, com fundamentação deficiente e sem a devida demonstração de dolo ou má-fé, tratando-se apenas de erro material em referência jurisprudencial.

Aduz, ainda, que a penalidade cria indevido efeito inibidor à advocacia, em afronta ao art. 133 da Constituição Federal.

Contrarrazões juntadas ao Id. 29767024
(fls. 1-3), onde a parte embargada pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCESSUAL APLICADA DIRETAMENTE AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 77, §6º, DO CPC. RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR DO CAUSÍDICO DE COMPETÊNCIA DA OAB. UTILIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA INVERÍDICA PELO CAUSIDICO. CONDUTA QUE CONFIGURA, EM TESE, VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL. MULTA REDIRECIONADA À PARTE. REMESSA DOS AUTOS À OAB/PA MANTIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática anulando a sentença de improcedência em ação de exigir contas, determinando a reabertura da instrução processual e aplicando multa diretamente ao advogado da parte, além de ordenar a remessa dos autos à OAB/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se houve omissão e erro material quanto à imposição da multa ao patrono da causa, em afronta ao art. 77, §6º, do CPC, e definir a quem deve ser imputada a sanção processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir vícios de omissão, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC). A responsabilidade disciplinar do causídico deve ser apurada exclusivamente pela OAB. Contudo, a parte pode ser responsabilizada por atos atentatórios à dignidade da justiça (art. 77, §2º, do CPC), especialmente diante da utilização de precedentes inverídicos em sede recursal. Correta a determinação de remessa dos autos à OAB/PA para apuração da conduta do advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a multa aplicada diretamente ao advogado, redirecionando-a à parte agravante, mantendo-se, entretanto, a remessa dos autos à OAB/PA para apuração da conduta do patrono.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme já relatado, o presente recurso foi interposto em face
do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal
, que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo interno em apelação cível
, mantendo a decisão monocrática que anulou a sentença de improcedência da ação de exigir contas e determinou a reabertura da instrução processual para realização de perícia contábil, além de aplicar multa pessoal ao patrono da parte agravante e determinar a remessa de cópia integral dos autos à OAB/PA.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e erro material, notadamente no que toca ao capítulo sancionatório, por entender que a multa processual não pode ser imposta diretamente ao advogado, conforme expressa vedação do art. 77, §6º, do CPC.

De fato, assiste razão ao embargante quanto ao ponto.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam corrigir vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. E, no caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado, ao aplicar multa processual diretamente ao patrono da causa, incorreu em erro de direito e omissão relevante, pois deixou de observar o disposto no art. 77, §6º, do CPC, que dispõe expressamente:

As penalidades previstas nos §§ 2º a 5º não se aplicam aos advogados, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada exclusivamente pela Ordem dos Advogados do Brasil.

Assim, entendo que eventual responsabilidade do causídico deve ser apurada no âmbito da OAB, mediante processo disciplinar próprio, sem prejuízo da aplicação das sanções processuais cabíveis à parte que se beneficia ou pratica ato processual irregular.

Importa destacar, entretanto, que a constatação da utilização de precedentes inverídicos não pode ser desconsiderada.

Trata-se de conduta que, em tese, configura violação à boa-fé processual e pode caracterizar falta ética a ser apreciada pela Ordem dos Advogados do Brasil, órgão que detém competência exclusiva para apuração disciplinar. Assim, correta a remessa de cópia integral dos autos à OAB/PA, a fim de que, no âmbito adequado, seja analisada a eventual responsabilidade do causídico.

Quanto à parte litigante, por sua vez, é plenamente cabível a imposição da multa processual prevista no art. 77, §2º, do CPC, uma vez que, no processo civil, a responsabilidade da parte por atos atentatórios à dignidade da justiça é objetiva e independe da atuação pessoal do advogado. A utilização, em sede recursal, de fundamentos manifestamente improcedentes e respaldados em precedentes inverídicos justifica a aplicação da penalidade pecuniária, a fim de reprimir condutas que comprometam a boa-fé e a lealdade processual, bem como assegurar o regular andamento do processo.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INÉRCIA DO EXECUTADO - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO DA DIGNIDADE DA JUSTIÇA - CABIMENTO.

I - A multa por ato atentatório a dignidade da justiça visa coibir condutas tendenciosas a fraudar ou obstaculizar o andamento da execução, objetivando resguardar a eficácia e celeridade processual, devendo sua análise recair sobre o prisma do dever de cooperação e lealdade das partes dentro do processo.

II - Tendo sido verificada alguma das condutas do artigo 774, do Código de Processo Civil, deve ser imposta a multa por ato atentatório a dignidade da justiça.

(TJ-MG - AI: 10699110056297003 Ubá, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2022).

Em caso análogo, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª região, ao constatar a manipulação das jurisprudências utilizadas na peça recursal, assim se manifestou:

DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANIPULAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ENCAMINHAMENTO À OAB. RECURSO NÃO CONHECIDO E MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso ordinário interposto contra sentença que julgou improcedentes todos os pedidos formulados pelo reclamante, dentre os quais: indenização por danos morais por assédio moral, adicional de insalubridade, nulidade do pedido de demissão com conversão em rescisão indireta, e indenização por alegada doença ocupacional. O magistrado, com base na prova oral e documental, concluiu pela ausência de comprovação dos fatos alegados. O recurso do reclamante, além de não enfrentar os fundamentos da sentença, apresentou jurisprudência inexistente ou adulterada, ensejando a aplicação de multa por litigância de má-fé e o encaminhamento de ofício à OAB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso ordinário preenche o requisito da dialeticidade; (ii) estabelecer se a conduta do advogado na peça recursal configura litigância de má-fé, com aplicação de multa e comunicação à OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso ordinário apresentado não observa o princípio da dialeticidade, pois suas razões são genéricas e não impugnam especificamente os fundamentos da sentença, atraindo a incidência do item III da Súmula 422 do TST, que prevê o não conhecimento de recurso dissociado dos fundamentos da decisão recorrida.

4. A peça recursal apresenta jurisprudência manipulada ou inexistente, com clara intenção de induzir o juízo a erro, em afronta ao dever de boa-fé processual, previsto nos arts. 5º do CPC e 793-B, inciso V, da CLT.

5. A conduta reprovável do patrono, ao distorcer deliberadamente precedentes jurisprudenciais, compromete a lisura do processo e viola gravemente os princípios éticos da profissão, justificando a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 793-C da CLT.

6. Diante da gravidade da conduta, determina-se o envio de ofício à OAB - Seccional do Ceará, para apuração de eventual infração disciplinar, visando à responsabilização do advogado signatário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Multa por litigância de má-fé aplicada.

Tese de julgamento:

É incognoscível o recurso ordinário cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença, por ausência de dialeticidade, nos termos da Súmula 422, item III, do TST.

A apresentação de jurisprudência inexistente ou falsificada configura litigância de má-fé e afronta à boa-fé processual, autorizando a aplicação de multa e comunicação à OAB.

O dever de lealdade processual exige que o advogado atue com veracidade e integridade, sendo inadmissível a manipulação de precedentes para fins processuais.

Dispositivos relevantes citados: CLT, arts. 793-B, V, e 793-C; CPC, art. 5º;

Jurisprudência relevante citada: TST, Súmula nº 422, item II

Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (3ª Turma). Acórdão: 0000702-38.2024.5.07.0016. Relator(a): CARLOS ALBERTO TRINDADE REBONATTO. Data de julgamento: 06/05/2025. Juntado aos autos em 08/05/2025).

Dessa forma, reconhece-se o vício existente no capítulo sancionatório do acórdão embargado, devendo ser ajustada a responsabilização processual, de modo que a multa incida sobre a parte, e não sobre o patrono, mantendo-se, contudo, a determinação de remessa dos autos à OAB/PA para apuração da conduta sob a ótica disciplinar.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos modificativos, para retificar o acórdão embargado, a fim de:

Afastar a multa processual aplicada pessoalmente ao advogado do embargante
.

Imputar a multa processual à parte agravante
, nos termos do art. 77, §2º, do CPC, em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça;

Manter a determinação de remessa de cópia integral dos autos à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará
, para apuração de eventual infração disciplinar pelo patrono da parte.

Ficam inalterados, no mais, os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/11/2025